Tribunal: TCU
Processo: 001.205/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das determinações constantes de acórdão que apreciou pedidos de reexame interpostos contra deliberações de acórdão prolatado em sede de auditoria de conformidade na área de pessoal. Análise de resposta a notificação de acórdão que fixou prazo para cumprimento de determinação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das determinações constantes do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário , em auditoria realizada na área de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprido o subitem 9.3.6 do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário , em relação aos 14 servidores que não se encontram amparados por decisão judicial; 9.2. considerar suspenso o subitem 9.3.6 do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário , para os servidores amparados por decisões judiciais, cabendo ao TJDFT dar o tratamento individualizado a cada caso, conforme o julgamento de mérito que vier a ser proferido; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, V, do RITCU.